Tribunal: TJES
Processo: 5011855-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011855-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011855-23.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
ratam os presentes autos de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
RAFAEL DOS SANTOS COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de
Jaguaré
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
aduz a ocorrência de excesso de
prazo
na formação da culpa
, eis que
o
postulante encontra-se custodiado por mais de 129 (cento e vinte e nove) dias sem que se tenha encerrado a instrução criminal e tenha sido designada audiência de instrução e julgamento
.

N
ão somente, aduz ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, sendo suficiente para o caso em apreço a aplicação de medidas alternativas à prisão.

Diante des
s
e
s
argumento
s
, pugn
a

pela concessão da presente ordem
para

seja
o
mesmo

post
o
imediatamente em liberdade
.
Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que
o postulante foi denunciado
pela
suposta
prática do
s delit o s previsto s no s artigo s

3
3
e 35, ambos
da Lei n° 11.343/2006,
além do artigo 14, da Lei n° 10.826/3,
estando preso de forma cautelar desde o dia 2
1
/07/2022
.

N
o que se refere
à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

N
esta toada, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante,
não identifico,
por ora,
afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

I
sso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado,
não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução, uma vez que em observância às informações prestadas pel
a
magistrad
a
de primeiro grau, o feito
e
ncontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação dos demais réus, para assim, ser designada a audiência de instrução e julgamento.

Ademais,

para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
eis que “
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
.

No caso em apreço,
todavia,

depreende-se que o trâmite processual não revela
desídia
ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

Ainda,
convém ressaltar que trata-se de ação penal com multiplicidade de réus, o que torna o andamento processual um pouco mais complexo, sendo razoável, portanto, a tramitação desenvolvida até o momento.

Não somente, diante da manutenção do
periculum libertatis
do paciente
, considerando a grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e munições apreendidas, não se mostra adequada sua soltura no momento.

D
iante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Não é demais relembrar que
n
o que
se refere

à
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o

paciente

por ostentar
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz,
por si só,
de ensejar a liberdade
.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a
restrição da liberdade
na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato d
o
ré
u
ostentar uma vida ante acta imaculada, ter ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva
.
N
esse sentido:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011855-23.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
S

3
3
E 35, AMBOS
DA LEI N° 11.343/2006,
E ARTIGO 14, DA LEI N° 10.826/03
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
E
XCESSO DE PRAZO
–
N
ÃO OCORRÊNCIA
-
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA
-
O
RDEM DENEGADA
.
1
.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de
somente reconhece
r o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito
.
2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar
suportado pelo paciente
,
depreende-se que o trâmite processual

não revela desídia ou morosidade injustificada,
já que
o feito
e
ncontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação dos demais réus, para assim, ser designada a audiência de instrução e julgamento.
3.
Ainda
,
t
rata-se de ação penal com multiplicidade de réus, o que torna o andamento processual um pouco mais complexo, sendo razoável, portanto, a tramitação desenvolvida até o momento.

4.

P
rudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
5.
C
ondições pessoais favoráveis
não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade do paciente.
6.
Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.